Tribunal: TJMT
Processo: 0016889-79.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016889-79.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BATISTA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LIMITADA - ME - CNPJ: 73.733.727/0001-51 (APELADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS C/C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO ART. 437 DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 437 do CPC o
réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial.

2.
Diante da ausência de impugnação dos documentos apresentados em juízo, estes se tornam incontroversos no processo.

3.

Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Apelação,

interposto por
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
(Id. 107556961, pág. 5 e seguintes)

contra sentença proferida nos autos de Ação de cobrança com pedido de indenização e reparação de danos c/c/ obrigação de fazer n. 0016889-79.2007.8.11.0041, que tramitou no Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
Batista Comércio e Representações e Serviços LTDA - ME
, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos e Obrigação de Fazer proposta por Batista Comércio Representações e Serviços Ltda – ME em face de SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, a fim de condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.872.842,60 (seis milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), já incluída a diferença resultante da revisão do contrato 114/2001 e de seus aditivos, conforme cálculo de fls. 5.327-5.342 do vol. 54 dos autos, mais correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do referido cálculo; bem como o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, mais juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo índice apontado desde a data da sentença. Condeno a ré, ainda, à obrigação de fazer, consistente em proceder ao recolhimento dos tributos retidos e não pagos, verificados no laudo pericial, bem como dos encargos de mora decorrentes do não pagamento em tempo, o que deverá ser comprovado nos autos.

Condeno-a, por fim, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa.
” (Id. 107556960, pág. 9).

Inconformada com a sentença a empresa recorrente pugna pela sua reforma argumentando em síntese que:
1)
O perito não se esclareceu/respondeu os questionamentos realizados pela recorrente (Id. 107556961, pág. 9);
2)
as ordens de serviço não atendem as exigência legais aplicáveis à Administração Pública;
3)
as ordens de serviços não constituem provas de execução dos serviços, de modo que não demonstram nos autos terem sido cumpridas.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para aplicar os demonstrativos de cálculos apresentados pela recorrente, seja afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa a dialeticidade e no mérito argumenta:
1)
ocorrência de preclusão no que se refere à impugnação das ordens de serviço;
2)
a validade do laudo pericial e,
3)
a existência de dano moral.

Consta dos autos parecer ministerial subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id. 107556966).

Os autos foram incluídos para julgamento na sessão ordinária de 04-10-2022 a 06/10/2022 (Id. 144613161), todavia foi retirado de pauta para possibilitar a manifestação da parte recorrente acerca das preliminares apresentadas nas contrarrazões (Id. 146382665).

A empresa recorrente se manifestou nos autos refutando os argumentos da parte recorrida (Id. 147744163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BATISTA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, ajuizou Ação de Cobrança com Pedido de Indenização para Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer em face de SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, , por meio da qual alega, em síntese, ter prestado serviços para a ré no período de 1998 a 2005, de forma ininterrupta, consistente em corte e religação de água, vistorias e visitas nos ramais do Município de Cuiabá-MT.

Narrou que, durante todo esse período, vários foram os problemas enfrentados, como: a não autorização de emissão e notas fiscais e de atestado das medições mensais, contrariando o previsto no contrato, a ponto de permanecer por 5 meses aguardando autorização para faturamento dos serviços prestados; o trabalho exercido de forma exclusiva, ficando impossibilitada de contratar com terceiros; os pagamentos efetuados com atraso, sem o devido acréscimo legal; o não pagamento da totalidade dos serviços executados; o não recolhimento fiscal das contribuições e tributos retidos; o não reajuste do preço do contrato, que permaneceu inalterado por mais de 3 anos; e a paralisação dos serviços antes de vencido o prazo contratual, sem prévio aviso, gerando muitas reclamações trabalhistas.

Apresentou cálculo, por meio do qual sustenta ser de R$ 5.957.362,17 a diferença atualizada até 31.7.2007 alusiva às medições não faturadas e aos pagamentos efetuados em atraso.

Defendeu ter direito à indenização por danos morais, e pede, ao final, a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 5.957.362,17 pelos serviços realizados e não faturados e não pagos (R$ 761.163,40), bem como da diferença entre o valor original dos serviços faturados (R$ 3.701.790,00) e o valor efetivamente pago (R$ 3.649.410,46), na importância de R$ 52.379,54; dos juros, correção monetária e encargos legais decorrentes de valores pagos em atraso, conforme demonstrativo, além das verbas de sucumbência.

Requereu, também, a condenação da ré à obrigação de fazer, consistente no recolhimento dos tributos retidos e não pagos, acrescidos dos encargos de mora, mediante apresentação de comprovantes; bem como à indenização por danos morais no montante de R$ 1.000.000,00; e à revisão do contrato 114/2001 e seus aditivos para reajuste dos valores devidos e subsequente condenação ao pagamento da diferença apurada; mais multa cominatória por descumprimento da obrigação.

Juntou documentos.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (Id. 107502488, pág. 16 e ss; fl. 4.149 dos autos físicos), pugnando pela improcedência ao argumento de que todas as notas fiscais e faturamentos emitidos foram quitados e que se houve atraso nos pagamentos isso não ficou provado, uma vez que as emissões desses documentos eram da competência exclusiva da empresa contratada.

O processo foi saneado, conferindo-se à autora o direito ao pagamento das custas e despesas processuais ao final da lide e deferindo-se a prova pericial contábil em sua modalidade de auditoria (Id. 107502468, pág. 13; fls. 4.738-4.740 dos autos físicos).

O laudo pericial foi acostado aos autos (Id. 107502468, pág. 85; fls. 4.802-5.261, vol. 52-54 dos autos físicos).

A autora se manifestou acerca do laudo pericial enquanto a parte ré juntou aos autos seguidos pedidos de dilação do prazo para se manifestar por causa da dispensa do assistente técnico do seu quadro pessoal.

Seguiu-se a manifestação da ré acerca do laudo pericial na qual se insurgiu contra as ordens de serviço (Id. 107502466, pág. 166; fls. 5.293-5.301 dos autos físicos).

Em seguida o perito prestou esclarecimentos a respeito da manifestação da ré, tendo sido, proferida sentença com parcial procedência dos pedidos, o que deu ensejo a um primeiro recurso de apelação e ao seu provimento por cerceamento de defesa.

Retornados os autos a primeira instância, deu-se vistas à parte ré, que se manifestou sobre os esclarecimentos periciais.

O perito foi intimado o perito para novos esclarecimentos, os quais foram prestados. Novas manifestações das partes se sucederam e nova determinação judicial para esclarecimentos periciais foi lançada nos autos, o que se cumpriu
.

Aportou nos autos um Termo de Acordo Extrajudicial (Id. 107556954, pág. 4; fls. 5.485-5.504 dos autos físicos), sobre o qual se deu vistas ao Ministério Público para se manifestar, tendo, o órgão, emitido parecer pela não homologação, porquanto o Município de Cuiabá/MT que celebrou o acordo não é parte na lide (Id. 107556956, pág. 6; fls. 5.505-5.509 dos autos físicos). O acordo não foi homologado (Id. 107556956, pág. 7; fl. 5.510 dos autos físicos).

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, enquanto a parte ré, sem pleitear a produção de novas provas, reitera sua manifestação acerca dos esclarecimentos complementares do perito, o que forçou nova intimação deste e novo pronunciamento pericial em 10.9.2020, seguido de manifestação da parte autora e a derradeira manifestação da ré sobre os esclarecimentos periciais, contra os quais novamente se insurgiu.

Nesse contexto sobreveio a sentença objurgada.

A preliminar contrarrecursal de ofensa a dialeticidade deve ser rejeitada, eis que a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença, colacionando argumentos que a seu ver implicam na reforma da sentença.

Passo a análise do mérito.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Após detida análise dos autos verifico que precluiu o direito da parte recorrente/apelante no que se refere à impugnação das ordens de serviço. Explico:

A parte autora, ora apelada, ao ajuizar a ação juntou as ordens de serviço que demonstram a prestação de serviço à parte requerida, ora apelante.

Ao contestar a empresa apelante argumentou que “todas as notas fiscais e faturamentos por ela [parte autora] emitidos, foram quitados” (Id. 107502487, pág. 8), porém nada disse sobre as ordens de serviço, isto é, em nenhum momento alegou que as ordens de serviço acostadas estavam em desacordo com as regras aplicáveis à administração pública, ou seja, os documentos não foram impugnados no momento oportuno, no caso a contestação.

Sublinhe-se que as ordens de serviço foram trazidas pela parte autora/apelada por meio da inicial, e, tendo sido oportunizada, a manifestação em contestação, quedou-se inerte a ré/apelante, deixando de impugnar os documentos apresentados pela empresa autora, descurando do ônus que lhe impõe o art. 437 do CPC, “in verbis”:

“Art. 437.
O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial
, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.” (Destaquei)

Nesse sentido, mutatis mutandis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO

Diante da ausência de impugnação dos documentos apresentados em juízo, estes se tornam incontroversos no processo
. É incabível o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais se o réu logra êxito em comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e o autor não demonstra a quitação da dívida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.202952-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2022, publicação da súmula em 15/03/2022) (Destaquei)

Assim, não ocorrendo à impugnação específica no momento processual correto o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação dos documentos é medida que se impõe, tornando assim incontroverso o uso das ordens de serviço para comprovar a prestação de serviço.

É certo que a parte recorrente tentou ao elaborar os quesitos ao perito sanar a sua falha, todavia o questionamento feito somente por meio de quesitos ao perito não altera a conclusão de que ocorreu a preclusão.

Além do mais, aportou nos autos acordo celebrado entre as partes e o município de Cuiabá/MT que só não foi homologado em razão do município não fazer parte da lide.

Ainda que não homologado o acordo, o apontamento se faz necessário para o deslinde processual, isso é assim porque ao entabular o acordo a parte ré/apelante reconheceu a existência dos serviços prestados e a sua inadimplência para com a parte autora.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a inadimplência da parte recorrente para com a parte recorrida.

A empresa recorrente defende ainda a inexistência do dano moral apto a ensejar a indenização da parte recorrida.

Todavia, inobstante argumentar que não há dano moral a parte recorrente não traz argumentos aptos a afastar a conclusão da sentença, tão somente requer no item “DOS PEDIDOS DE NOVA DECISÃO” para que a sentença seja reformada e seja afastada a indenização por danos morais aplicados.

Destarte, neste particular tenho que o recurso não merece prosperar por absoluta falta de fundamentação, logo, inexistindo argumentos aptos a afastar a condenação por dano moral ela dever ser mantida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022